Tribunal: TJBA
Processo: 0000110-75.2015.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000110-75.2015.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, TARSO OLIVEIRA SOARES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

APELADO: MARIA DO CARMO PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO SOARES SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO POSTERIOR. BRONCOPNEUMONIA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória movida por genitora em face de concessionária de serviço público de transporte, objetivando reparação por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de sua filha. A vítima sofreu fratura na perna em acidente ocorrido em 04/07/2012, recebeu alta hospitalar, firmou acordo extrajudicial com a empresa, e veio a falecer em 14/09/2012, vitimada por broncopneumonia. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, utilizando fundamentos extraídos de ferramentas de busca na internet para estabelecer nexo médico entre o acidente e a causa da morte. A empresa ré apela alegando ausência de nexo causal e quitação prévia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se existe nexo de causalidade direto e imediato entre o acidente automobilístico (fratura de membro inferior) e o óbito ocorrido dois meses depois por causa natural (broncopneumonia/infecção respiratória).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração inequívoca do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

4. O laudo cadavérico aponta como causa da morte broncopneumonia, patologia de origem infecciosa, sem estabelecer vínculo direto com as lesões ortopédicas tratadas cirurgicamente meses antes. A existência de cicatriz de dreno torácico, mencionada na necropsia, não comprova, por si só, que tal procedimento decorreu do acidente, notadamente quando o prontuário de atendimento ao trauma registra apenas cirurgia ortopédica em membro inferior, sem intercorrências respiratórias na internação original.

5. Mostra-se inadequada a sentença que, para suprir a ausência de prova pericial técnica sobre a causa mortis, utiliza-se de informações genéricas obtidas em ferramentas de busca na internet para estabelecer nexo causal complexo entre um trauma ortopédico e um óbito por pneumonia ocorrido dois meses depois.

6. A vítima, pessoa maior e capaz, celebrou acordo extrajudicial homologado em juízo, dando plena quitação pelos danos decorrentes do acidente. Embora a genitora postule direito próprio por ricochete (morte), a ausência de prova robusta de que a morte resultou do acidente rompe o nexo causal necessário para a responsabilização da empresa pelo evento morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público depende da comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e o dano alegado. 2. O falecimento da vítima meses após o sinistro, por causa distinta das lesões originais (broncopneumonia versus fratura ortopédica), sem prova pericial que ateste o desdobramento causal, afasta o dever de indenizar pelo evento morte, mormente quando houve transação anterior quitando os danos do acidente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186, 403 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005547-75.2013.8.26.0704, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 30/11/2020, 31ª Câmara de Direito Privado. TJ-DF, Apelação Cível nº 0027369-54.2015.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 07/08/2019, 4ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

00
001
1
0
-
75
.20
15
.8.05.0
222
,
em que
é

apelante
R
OTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

e
a
pelad
a

MA
RIA DO CARMO PINTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m
D
A
R
PROVIMENTO

ao
recurso,

nos t
ermos
do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA